Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LICITAÇÃO. LIMITAÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE NÃO INFORMADOS DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO – TRIBUTÁRIA. IPTU. TLP. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O proprietário exerce a plenitude dos direitos da propriedade quando pode usar, gozar, dispor e reaver a coisa, consoante disposição inserta no art. 1.228 do Código Civil.

2. A existência de impedimentos administrativos que causem embaraços ao proprietário de imóvel adquirido por meio de licitação, impedindo-o de usufruir e de exercer a plenitude da propriedade, afasta o fato gerador do IPTU.

3. No caso concreto, observa-se que quando da publicação do edital de licitação em 19.04.2012 o Conselho Especial do TJDFT já havia finalizado o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da LC 733/06 (Plano Diretor do Guará/DF). Contudo, no edital a Terracap não informou o impedimento do licenciamento e de construção no lote adquirido pelos autores, quando tinha o dever de fazê-lo.

4. Em que pese lei posterior, Lei Complementar n. 909/16, ter resolvido a questão, houve ajuizamento de ação para suspender os efeitos do contrato, na qual se determinou a inexigibilidade temporária das obrigações de pagar as prestações vencidas entre o período de ajuizamento da ação e o pedido de alvará de construção a ser formulado no prazo de 60 dias a contar do trânsito em julgado, bem como para declarar a inexigibilidade do prazo contratual de construir no local, cujo prazo voltará a correr após o licenciamento administrativo para esse fim.

5. Portanto, até o trânsito em julgado da ação n.0025521-33/2014 não são devidos o IPTU e a TLP, haja vista os autores não exercerem a plenitude da propriedade.